Tribunal: CARF
Processo: 10715.724071/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.724071/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.301 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
BLUE WATER SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso em face da preclusão. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar provimento, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.724071/2012-41
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724071/2012-41

(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 07-42-265, da 1a Turma da DRJ/FNS, de 03 de agosto de 2018:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 14), protocolado na ALF - AEROPORTO
INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/RJ (GALEÃO), em 12/06/2012, notificado
ao interessado em 04/07/2012 (fls.49), para constituição da multa pela não prestação de
informações no Siscomex MANTRA, no forma/prazo estabelecidos pela RFB, em
descumprimento aos termos contidos no art.8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94,
no valor total igual a R$ 55.000,00, com fundamento no art.107 - IV - "e", do Decreto-
Lei no 37/66.
Segundo relato da fiscalização (fls.08 a 15), o contribuinte teria lançado no MANTRA,
fora do prazo normatizado, entre 27/04/2012 e 28/05/2012, informações referentes a
vários Conhecimentos Eletrônicos.
Dentre as informações inseridas no Siscomex, aquelas pertinentes a data/hora de
chegada do veículo transportador na unidade de destino do Trânsito Aduaneiro
(rodoviário), sendo que este havia sido iniciado na ALF - AEROPORTO DE
VIRACOPOS/SP, não observando o prazo previsto no art.8o, da IN SRF no 102/94, já
que ultrapassadas 2 (duas) horas da chegada do veículo no destino, conforme tabelas
abaixo (a coluna "linha" tem por finalidade estabelecer um vínculo entre os dados das
tabelas seguintes):
Tabela 1 (informações sobre a saída de VIRACOPOS/SP, conforme relatório da
fiscalização)

Tabela 2 (informações sobre a saída de VIRACOPOS/SP, conforme relatório da
fiscalização)
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724071/2012-41

Tabela 3 (informações sobre a chegada no GALEÃO/RJ, conforme relatório da
fiscalização)

Tabela 4 (informações sobre a chegada no GALEÃO/RJ, conforme relatório da
fiscalização)

Tabela 5 (comparações entre datas e horas de chegada e de lançamento da informação
no Siscomex MANTRA)

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724071/2012-41

Em 27/07/2012, o interessado apresentou impugnação (fls.180 a 186), por meio de seu
diretor, tendo alegado, em síntese:
a) que somente cinco MAWB encontram-se vinculados aos respectivos "houses";
b) que havia documentos ilegíveis nos autos, o que os tornava imprestáveis para a
comprovação que pretendia fazer a fiscalização;
c) que não foram juntadas todas as 11 (onze) Declarações de Trânsito Aduaneiro, mas
somente 7 (sete) delas, mencionadas pela fiscalização, o que comprometeria as análises;
d) que as telas do MANTRA, juntadas aos autos, somente seriam úteis mediante a
juntada das DTA correspondentes;
e) que o beneficiário do Trânsito Aduaneiro era o transportador nacional habilitado no
Siscomex, não o importador ou o consignatário indicado no Conhecimento de Carga;
f) que as informações quanto à carga eram atribuições do transportador ou do
desconsolidador da carga e não somente do desconsolidador;
g) que a desconsolidação decorrente do fracionamento dos MAWB nos Conhecimentos
agregados (HAWB) era atividade ao encargo das empresas aéreas e transportadoras;
h) que, embora seu perfil no Siscomex seja o de desconsolidador de carga, esta condição
não poderia ser exercida pelo impugnante, nos termos da IN SRF no 248/2002, pois a
contratação do transporte rodoviário, para levar a carga até o destino, é de competência
da empresa de transporte aéreo;
i) que o "sistema condiciona a desconsolidação somente após a conclusão do trânsito
aduaneiro, e no presente caso não restam dúvidas, de que fora a conclusão do trânsito
aduaneiro a causadora do descumprimento do prazo de duas horas contados do registro
de chegada do veículo ao seu destino" (fls.185, último parágrafo);
Nos pedidos, demandou pelo cancelamento do auto de infração.
Em 01/09/2015, representado por seu advogado, o interessado apresentou nova
impugnação (fls.191 a 203), adicionalmente à impugnação de 27/07/2012 (fls.180 a
186).
Por fim, vale mencionar que o presente processo fiscal foi julgado no presente momento
em face da decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança no 5012075-
84.2018.4.02.5101/RJ, que determinou a apreciação do feito no prazo de 15 (quinze)
dias.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
MANTRA. INFORMAÇÕES SOBRE A CARGA.
As informações sobre a carga, a serem lançadas no Siscomex MANTRA, devem ocorrer
segundo o previsto no art.8o, da Instrução Normativa SRF no 102/94, atividade a cargo
do responsável pela desconsolidação da carga, cujo prazo é contado a partir da chegada
do veículo transportador na unidade aduaneira de destino.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724071/2012-41

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em impugnação e em outra petição protocolada
fora do prazo de impugnação, não aceita pela DRJ que alegou a preclusão de tal documento.
Paço seguinte o processo foi encaminhado para o E. CARF para julgamento,
sendo distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria dessa Turma, motivo pelo qual
passa a ser analisado.
Conforme relatado acima, trata o presente processo de auto de infração lavrado
em face da contribuinte em virtude da não prestação de informações no Siscomex Mantra, na
forma/prazo, descumprindo o art. 8, da IN SRF 102/94, multa essa com fundamento no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
I – Matéria Preclusa
Em impugnação trazida pela contribuinte (e-fls. 77/83), firmada por seu
representante legal, insurge-se unicamente contra a autuação que lhe fora imposta, sob o
argumento genérico, sem qualquer tipo de comprovação, de que:
O fato de ter em seu perfil no SISCOMEX, a condição de "desconsolidador", dentre
outras, esta não pode ser exercida, pela impugnante, na condição retratada pela IN-
248/2002, uma vez que a contratação dos serviços de transporte rodoviário,
complementar a rota de destino, assegurada através da MAWB, é de competência
exclusiva da Cia Aérea Internacional que dentro do escopo de sua atividade é a
responsável pela contratação da transportadora rodoviária credenciada pela Aduana, esta
sim beneficiária do regime especial, para atuar em tão sensitiva atividade alfandegária.
Até a conclusão do trânsito aduaneiro (arts. 67 a 70 da IN-SRF 2148/2002), mesmo que
quisesse, seria impossível, por impossibilidade do sistema Siscomex-Mantra, que o
consignatário exercesse a atividade de desconsolidar as suas cargas. O sistema
condiciona a desconsolidação somente após a conclusão do trânsito aduaneiro, e no
presente caso não restam dúvidas, de que fora a conclusão do trânsito aduaneiro a
causadora do descumprimento do prazo de duas horas contados do registro de chegada
do veículo ao seu destino.
Pelo que consta dos autos e do que fora relatado acima, podemos observar que
petição denominada “impugnação” juntada ao processo por patrono constituído pela autuada, por
ser intempestiva, não foi admitida, acertadamente, pela DRJ.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724071/2012-41

Desta forma, os tópicos trazidos no recurso voluntário, reprise da “impugnação”
não aceita pela DRJ, relacionados à APLICAÇÃO DA MULTA SOBRE VEÍCULO
TRANSPORTADOR E NÃO SOBRE OS HAWBs INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS;
DA TOTAL AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA: SIMPLES
CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS; DA DESPROPORCIONALIDADE DA
MULTA E DO ENORME PREJUÍZO AO COMÉRCIO EXTERIOR; deixo de apreciá-los em
razão de não terem sido apresentados oportunamente em sede de impugnação, fazendo incidir a
preclusão.
A pretensão da recorrente, qual seja, reabrir a discussão sobre matéria preclusa, o
que é defeso pelo ordenamento processual, é afastado expressamente pelo Decreto no 70.238/72,
cujos arts. 16 e 17 assim prescrevem, vejamos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Significa dizer que as matérias objeto da autuação que não foram contestadas por
ocasião da Impugnação/Manifestação de Inconformidade são consideradas como não
impugnadas pelo acórdão recorrido e, em virtude da preclusão consumativa.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Desta feita, não conheço dos tópicos indicados alhures.
II – Da ilegitimidade de parte
A recorrente alega em síntese que não poderia ser responsável pela penalidade
aplicada uma vez que, em que pese ter seu perfil no Siscomex como agente desconsolidador,
seria impossível que o consignatário, posição sustentada nas MAWB, pudesse exercer a
atividade de descolsolidar as suas cargas.
Entendo que não assiste razão as alegações da recorrente.
Estamos diante de auto de infração lavrado tendo em vista o descumprimento de
obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, no prazo
estabelecido pela SRFB.
Sobre o tema, estabelece o art. 37, do Decreto-Lei no 37/66, o seguinte:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724071/2012-41

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.”
Ainda sobre a questão, o art. 107, IV, “e”, disciplina que:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV -de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”
À época dos fatos vigia a IN RFB no 102/1994 que determinava o seguinte:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em
trânsito pelo território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -MANTRA e terá por base os procedimentos
estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II -transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes legais
credenciados pela Secretaria da Receita Federal -SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.301 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.724071/2012-41

(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados
do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.”
Conforme se depreende do relatório do auto de infração, bem como dos
documentos acostados aos autos pela autoridade fiscal, a recorrente figurava como
desconsolidador das cargas, o que se verifica dos Mantras –Importação, não havendo como
afastar sua responsabilidade para com a infração imputada.
Não obstante, convém ressaltar que a recorrente em momento algum trás aos
autos documentos ou informações que corroborassem suas alegações quanto à impossibilidade
de promover o lançamento das informações dentro do prazo permitido pela legislação aduaneira.
Assim, afastam-se as alegações de ilegitimidade.
Não demonstra qualquer fato extintivo o modificativo dos fatos que levaram à
lavratura do auto de infração, mais um motivo para não ser atendido seu apelo.
Destarte, por todo o exposto, voto por acolher em parte o recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital